Tribunal: STF
Processo: ARE 1561401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ÓBITO FETAL. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais proposta contra o Estado, em razão de óbito fetal ocorrido após atendimento médico na rede pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação dos profissionais do Hospital- Maternidade Mãe Luzia configurou falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) saber se há nexo causal entre a conduta omissiva dos agentes estatais e o óbito fetal, ensejando o dever de indenizar por danos morais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A responsabilidade civil do Estado, em casos de prestação deficiente de serviços públicos, inclusive na área da saúde, é objetiva, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo causal.



    7. A liberação da gestante, mesmo após relato de perda de líquido amniótico por dois dias, sem internação ou monitoramento adequado do feto, caracteriza conduta negligente da equipe médica, violando protocolos obstétricos de atendimento.



    8. O prontuário médico não registrou a realização de exames imprescindíveis, como ultrassonografia e monitoramento dos sinais vitais do feto, tampouco há anotação sobre a reavaliação médica antes da alta.



    9. Configurado o nexo causal entre a omissão do atendimento médico adequado e o óbito fetal, é presumido o dano moral (in re ipsa), diante da perda de um filho.



    10. Considerando a situação do caso e as disposições adotadas por este Tribunal, reputa-se adequado o arbitramento de indenização por dano moral em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada genitor, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).



    IV. DISPOSITIVO



    11. Apelação cível conhecida e provida.



    _____________________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927; CPC, art. 85, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2397705/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/05/2024; STJ, REsp nº 1698726/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 01/06/2021; TJAP, Apelação nº 0001341-02.2020.8.03.0002, Rel. Des. Adão Carvalho, Câmara Única, j. 03/02/2023; TJAP, Apelação nº 0001677-58.2015.8.03.0009, Rel. Des. Rommel Araújo, Câmara Única, j. 03/10/2020.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso concreto, a paciente se encontrava em situação de vulnerabilidade e sob cuidados do serviço público de saúde, incumbindo ao ente estatal assegurar-lhe tratamento adequado e diligente, principalmente considerando os sinais claros de perda de líquido amniótico, indicativos de iminente parto e risco à integridade do feto.



    Todavia, conforme se extrai das declarações colhidas em juízo e dos documentos médicos constantes nos autos, embora tenha ocorrido menção expressa à perda de líquido amniótico por cerca de dois dias, não foi adotada qualquer providência emergencial por parte da equipe médica do Hospital-Maternidade Mãe Luzia.



    Tal fato, por si só, evidencia a falha na prestação do serviço, pois a permanência da parturiente em casa, após ter sido liberada pela equipe médica do hospital/maternidade Mãe Luzi, submeteu o feto a risco de sofrimento fetal e morte intrauterina, como de fato ocorreu.



    [...]



    No caso vertente, embora conste na Declaração de óbito causa da morte “Desconhecida” (ID 2319146), não há qualquer dúvida acerca da falha na prestação do serviço público de saúde, haja vista que a autora estava perdendo líquido amniótico por cerca de dois dias, fato que, por si só, exigia internação e monitoramento fetal constante.



    Logo, a liberação da gestante, sem as devidas cautelas médicas, violou os protocolos obstétricos universalmente aceitos, o que denota grave negligência médica.



    Assim, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, vejo presente o nexo causal entre a conduta omissiva do hospital público e o óbito fetal, restando configurada a responsabilidade civil do ente estatal e, por conseguinte, o dever de indenizar os danos morais sofridos pelos autores. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:"



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente